Tribunal: TJMT
Processo: 1025535-41.2019.8.11.0041
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025535-41.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A)
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), FERNANDA SILVA FERREIRA - CPF: 030.998.411-45 (ADVOGADO), LUIZ SANTANA DA SILVA - CPF: 615.786.061-87 (APELANTE), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – POLICIAL MILITAR –
PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ
.

1 –
Pretensão recursal de reclassificação de carreira profissional, cujo termo inicial da contagem da prescrição é a data do surgimento do direito à promoção.

2 – O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor militar postular promoção por ressarcimento de preterição, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, caso em que a prescrição atinge o fundo de direito
.

3 –
Não é juridicamente possível revisar o ato de promoção à graduação de Terceiro-Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, efetivada na vigência da Lei Estadual n. 10.076, de 31 de março de 2014, uma vez que a revisão de sua data está condicionada na modificação do termo inicial da promoção anterior, a qual está prescrita.

4 – Inviável aplicabilidade da Súmula 85 do STJ, vez que não se trata de relação de trato sucessivo, pois a reclassificação acarretará o ressarcimento da diferença salarial.

5 – Recurso desprovido.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Luiz Santana da Silva
em face de sentença proferida
pelo juízo da
Quinta
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
nos autos da ação de
cobrança c/c obrigação de fazer
n. 1
025535-41.2019
.8.11.0041, que
declarou prescrito o pedido formulado na inicial
,

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC.

Em suas razões recursais, sustenta
, em síntese,
que ingressou como soldado da Polícia Militar em
1994 e, posteriormente, foi promovido na graduação de Cabo, em dezembro de 2004, permanecendo até sua efetiva aposentadoria ocorrida no ano de 2016.
Aduz que no ano de 2014 foi promulgada a Lei Estadual n. 10.076/2014, modificando
vários critérios sobre promoções de Oficiais e Praças da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
e
, dentre essas mudanças, a redução do interstício mínimo para promoção de Soldado para Cabo de 12 para 9 anos, mantendo interstício da promoção de Cabo para Terceiro Sargento em 4 anos.

Assevera que a promoção de Soldado para Cabo foi a única, durante 22 anos na carreira da Polícia Militar, sendo preterido por 2 anos como Soldado e 8 anos como Cabo, o que a seu ver faz j
us à promoção para subtenente PM
a partir do advento da nova lei.

R
elata

que o marco inicial para contagem do prazo prescricional quinquenal a contar da publicação da
Lei n. 10.076/2014
, bem como resta afastado pela ocorrência de trato sucessivo.

Por essa razão, postula pelo provimento do apelo para que seja reformada a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso discorre pela prescrição quinquenal e
,
no mérito
,
pugna pelo desprovimento do apelo (id.
99543345
).

A Procuradoria Geral de Justiça
apresenta parecer pela desnecessidade de intervenção
(id.
104738530
).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Luiz Santana da Silva

interpôs Recurso de Apelação
em face da sentença proferida
pelo juízo da
Quinta
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
nos autos da ação
de
cobrança c/c obrigação de fazer
n. 1
025535-41.2019
.8.11.0041, que

declarou prescrito o pedido formulado na inicial
,

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC.

Argumenta, em síntese, que a Lei Estadual n. 10.076/2014 reduziu o interstício de promoções dos Oficiais e Praças da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, sendo que legislação anterior estabelecia o prazo mínimo de 16 anos de efetivo serviço de soldado até Terceiro Sargento
e
, atualmente, este período foi reduzido para 13 anos
. Argumenta que
possui direito na promoção de forma retroativa por preterição desde
a
promoção à Cabo.

Entretanto, consigno que o exame de
mérito do pedido do A
pelante encontra-se fulminado pela prescrição quinquenal, conforme razões abaixo expostas.

Dispõe o art. 22, inc. II da Lei Estadual n. 10.076/2014:

Art. 22 O Interstício, previsto no inciso I do Art. 21 desta lei, é o período mínimo que o militar estadual deve permanecer no posto ou graduação, contado a partir de sua última promoção, assim estabelecido:

I - Oficiais:

a) de Segundo-Tenente para Primeiro-Tenente: 04 (quatro) anos;

b) de Primeiro-Tenente para Capitão: 04 (quatro) anos;

c) de Capitão para Major: 04 (quatro) anos;

d) de Major para Tenente-Coronel: 04 (quatro) anos; e

e) de Tenente-Coronel para Coronel: 03 (três) anos.

II - Praças:

a) de Soldado para cabo: 09 (nove) anos;

b) de Cabo para Terceiro-Sargento: 04 (quatro) anos;

c) de Terceiro-Sargento para Segundo-Sargento: 04 (quatro) anos;

d) de Segundo-Sargento para Primeiro-Sargento: 03 (três) anos; e

e) de Primeiro-Sargento para Subtenente: 03 (três) anos.

Em suas razões,
o A
pelante afirma que foi promovido à Cabo em 2004
e
, assim, alega que tem direito a promoção retroativa para Terceiro Sargento a partir de 2008, quando preencheu o interstício de 4 anos de efetivo exercício na graduação de Cabo, nos termos da Lei n. 10.076/2014, o que lhe confere direito as demais promoções até sua aposentadoria.

No entanto,
a pretensão consiste em ato de promoção retroativa por preterição e, como consequência, a prescrição se dá em 05 anos,
in casu
, contados de agosto/2008, quando o Apelante teria, em tese, direito à promoção de Cabo para Terceiro Sargento,
pois inexiste relação de trato sucessivo, haja vista que a reclassificação acarretará o ressarcimento da diferença salarial
.

Isso porque
o
artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932 estabelece o prazo prescricional quinquenal para as ações de qualquer natureza contra a Fazenda Pública, vejamos:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Aliado a isso não constam nos autos elementos de fato suspensivo ou interruptivo da contagem do prazo prescricional.

Nesse aspecto, o prazo prescricional para a propositura da ação visando restabelecer a situação jurídica, conta-se, a partir do momento em que a parte teve o seu direito atingido. Com isso, eventual direito a progressão de Cabo a Terceiro Sargento foi alcançada pela prescrição de fundo de direito e, consequentemente, resta afastado o direito das promoções seguintes almejadas pelo Apelante.

Isso porque
o pedido judicial foi formulado em 13 de junho de 2019 e o
termo inicial a partir do alegado direito da promoção na graduação de Terceiro Sargento,
in casu
, no ano de 2008 e,
portanto, conclui-se pela ocorrência da prescrição de fundo de direito, em decorrência do decurso de prazo superior a 5 anos.

Sobre o tema, a jurisprudência d
o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REENQUADRAMENTO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. CARACTERIZAÇÃO. 1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz sem a demonstração objetiva dos pontos omitidos pelo acórdão recorrido, individualizando o erro, a obscuridade, a contradição ou a omissão supostamente ocorridos, bem como sua relevância para a solução da controvérsia apresentada nos autos. Incidência da Súmula 284/STF. 2. É cediço que o enquadramento ou o reenquadramento de servidor público é ato único de efeitos concretos, o qual não reflete uma relação de trato sucessivo. Nesses casos, a pretensão envolve o reconhecimento de uma nova situação jurídica fundamental, e não os simples consectários de uma posição jurídica já definida. A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de direito, sendo inaplicável o disposto na Súmula 85/STJ. Precedentes. 3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.

(Recurso Especial n. 1.712.328 – MG, Relator Ministro Og Fernandes, 03 de abril de 2018)

Neste mesmo sentido, os julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR DA RESERVA- LEI Nº. 10.076/2014 - REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO PM DE 12 (DOZE) ANOS PARA 9 (NOVE) ANOS – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA – RECURSO PREJUDICADO.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que, nas demandas em que se busca a revisão de ato de reforma de militar, com sua promoção a um posto superior e a revisão dos proventos de inatividade, a prescrição aplicável é a de fundo de direito, na forma do art. 1° do Decreto n. 20.910/1932, e não a prescrição das prestações anteriores ao quinquênio que antecedeu a data da propositura da ação. (N.U 1007911-13.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 09/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA - POLICIAL MILITAR - PLEITO DE INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO PARA TERCEIRO SARGENTO DA PM/MT - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pretensão recursal de reclassificação de carreira profissional, cujo termo inicial da contagem da prescrição é a data do surgimento do direito à promoção.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor militar postular promoção por ressarcimento de preterição, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, caso em que a prescrição atinge o fundo de direito.
3. Não é juridicamente possível revisar o ato de promoção à graduação de Terceiro-Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, efetivada na vigência da Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.076, de 31 de março de 2014, uma vez que a revisão de sua data está condicionada na modificação do termo inicial da promoção anterior, a qual está prescrita.
4. Considerando que alegada a ocorrência de promoção tardia ou necessidade de revisão remonta ao ano de 2008, não há que se falar em aplicabilidade da Súmula 85 do STJ, uma vez que não se trata de relação de trato sucessivo, haja vista que a reclassificação acarretará o ressarcimento da diferença salarial.
5. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1020837-60.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 02/06/2022)

É possível afirmar, portanto, que no momento do ajuizamento da ação, os pedidos formulados pelo Apelante estavam prescritos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação,
manten
d
o inalterada
a sentença de primeiro grau
.

Majoro os honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, suspensa por força dos benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022